Tribunal: TJDFT
Processo: 0750421-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0750421-78.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIANI JOELY SANTANA GONZAGA AGRAVADO: VANILDO MESQUITA DE SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto pela requerida, FABIANI JOELY SANTANA GONZAGA, contra decisão proferida nos autos da ação de ação de despejo por falta de pagamento, ajuizada por VANILDO MESQUITA DE SOUZA. Por meio do despacho de ID 53900475, foi determinada a intimação da parte para comprovar a hipossuficiência alegada, no prazo de 5 (cinco) dias, conforme dispõe o art. 99, §2o, do CPC. Transcorrido o prazo sem cumprimento (ID 54413776), o pedido de gratuidade de justiça foi indeferido, sendo novamente intimada a agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, recolher em dobro do preparo recursal, sob pena de deserção, na forma do art. 99, §7o e 1.007, § 4o, do CPC. (ID 54544136 - Pág. 2.) Certificado o transcurso do prazo (ID 55466082), os autos retornaram concluso. É o relatório. Decido. Conforme consta, apesar de devidamente intimada, a parte agravante deixou transcorrer o prazo e não comprovou a hipossuficiência alegada, tampouco realizou o recolhimento das custas recursais. Dentro deste contexto, o recurso não pode ser admitido, porque é deserto. O art. 1.007 do Código de Processo Civil estabelece que o recorrente, no ato da interposição do recurso, deve comprovar o pagamento do respectivo preparo, sob pena de deserção. Indeferida a gratuidade de justiça, bem como instada a comprovar o recolhimento em dobro do preparo recursal, na forma dos arts. 1.007, § 4o, e 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, a parte manteve-se inerte. Portanto, o recurso é deserto, ante a falta do preparo. NEGO SEGUIMENTO ao recurso, nos termos do art. 1.007 do Código de Processo Civil. Porquanto deserto. Publique-se. Intimem-se. Brasília - DF, 19 de fevereiro de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator